Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. FASE MÉDICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VALOR DA CAUSA. DESVINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO. ARBITRAMENTO POR ESTIMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO LEGAL.
1. Na ação que visa a anulação da reprovação de candidato e o seu prosseguimento nas demais fases do certame, o valor da causa está desvinculado da remuneração do cargo.
2. Valor da causa alterado para R$ 10.000,00, consoante a média dos valores fixados por este Tribunal em casos semelhantes.
3. Inexistindo condenação e proveito econômico aferível, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da causa (CPC art. 85, § 3o I e § 4o III).
4. Deu-se parcial provimento à apelação e à remessa oficial.